Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705474-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE contra ato coator atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de desclassificação em perícia médica no concurso público para provimento de cargos deste Tribunal, que não enquadrou o impetrante como pessoa com deficiência. Inicialmente, verifica-se que o impetrante deixou de juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que se encontra desempregado e sem rendimentos fixos, e que estaria impossibilitado de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento (ID 43671453 – p. 2). Consoante disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, regra também estabelecida no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. De tal modo, comprove o impetrante, no prazo legal, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (tais como extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas devidas. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora